Tribunal: TJES
Processo: 5015717-57.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015717-57.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: DAVID PEREIRA DA ROCHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº5015717-57.2023.8.08.0035.

RECORRENTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A. e LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO:
DAVID PEREIRA DA ROCHA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. CARTÃO CLONADO IRREGULARIDADE. COMPRAS DESCONHECIDAS NO CARTÃO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por DAVID PEREIRA DA ROCHA em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., MAGAZINE LUIZA S/A, LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em síntese, a requerente alega que realizou, em 2020, uma compra no site da segunda requerida e acredita que, no ato da compra, seus dados foram clonados, visto que pouco tempo depois, teve o seu cartão da primeira requerida clonado, e realizou o bloqueio deste. Ocorre que tomou conhecimento de outro cartão de crédito, qual seja da LUIZACRED, por conta de cobranças recebidas no total de R$15.000,00 (quinze mil reais), bem como do recebimento de inúmeras ligações da segunda requerida acerca de cobranças não reconhecidas oriundas deste cartão, feito sem a sua anuência. Ademais, identificou que, na data de 05 de dezembro de 2022, houve a negativação de seu nome, causada pela terceira requerida, junto aos órgãos restritivos de crédito (SPC/SERASA), em razão de tais cobranças indevidas.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] III - DISPOSITIVO

Face o exposto, confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando-a definitiva e, DECIDO julgar parcialmente procedente o pedido da parte autora, a fim de :

A) Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito LuizaCred (cujus números finais são 7519) em nome do autor e determinar o cancelamento dele, sendo proibida a realização de cobrança ou negativação do nome do autor concernente ao contrato objeto deste processo;

B) Condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo sobre tal valor juros e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°7813376, o Banco Itaú interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, o cerceamento da defesa em virtude da necessidade de perícia. No mérito pugna pela regularidade da contratação do cartão de crédito.

Ademais, alega a legitimidade da cobrança dos débitos, vez que a parte autora utilizou o cartão de crédito, bem como sustenta a regularidade do requerente no cadastro de inadimplente, uma vez que o pagamento não foi realizado.

Por fim, impugna os danos morais, e, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o recorrente aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial. Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Adentro ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo que a sentença não merece reforma.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Entretanto, no caso em apreço foi aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do CDC.

O ponto controvertido nos presentes autos é saber se as cobranças feitas são devidas, e se a parte autora faz jus a indenização por danos morais.

Consta dos autos que quando o autor teve ciência do débito fez registro de Boletim de Ocorrência indicando a clonagem do seu cartão de crédito (ID nº7813338) e procurou ajuda juntamente ao PROCON (ID nº7813339). Entretanto, devido ao não pagamento dos débitos o nome do requerente foi negativado, bem como está recebendo diversas ligações de cobrança diariamente (ID nº7813340, nº7813341 e nº7813342).

Em casos como esse, é obrigação das requeridas apontarem a efetiva utilização do cartão que gerou a dívida cobrada.

Com efeito, não se pode exigir da parte autora a produção de prova negativa, enquanto que o requerido não demonstra que serviço foi negociado regularmente, o que lhe competia. A rigor, o requerido não se desincumbiu do dever de provar a licitude da conduta impugnada, relativamente à celebração do contrato em comento.

De fato, a parte autora sustenta veementemente que não reconhece a contratação do cartão e a prova apresentada nos autos pelo requerido, não permite reconhecer que realmente houve a celebração de contrato entre as partes.

Nota-se ainda, que o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude/clonagem jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da atividade empresarial.

Assim, a responsabilidade dos réus é fundada na teoria do risco do empreendimento, sendo essa a base da responsabilidade objetiva do CDC, que protege a parte mais frágil da relação jurídica, razão pela qual não é relevante a existência ou não de culpa do consumidor, uma vez que é de responsabilidade do requerido a busca de mecanismos para evitar golpes dessa natureza.

Não é demais enfatizar que as relações jurídicas estabelecidas entre fornecedores e consumidores se fundam em uma realidade econômica completamente desproporcional.

Outrossim, quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, verifico que a indenização a título de danos morais pugnada pelo recorrido, funda-se no transtorno passado pelo recorrido em virtude de ter seus cartões clonados. Logo, a procedência do pedido indenizatório de natureza moral é a medida que se impõe. Assim, a fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado.

Entendo, portanto, que este está em patamar razoável, diante da gravidade das lesões e dos transtornos que sofreu a parte recorrida. Ainda, o valor calculado para a indenização de danos morais também não se demonstra desarrazoado diante a condição do recorrente, motivo pelo qual
entendo pela manutenção do valor arbitrado
(R$5.000,00) na sentença objurgada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, m
antendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)